Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. DOMICÍLIO INDICADO APÓS PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. DESATUALIZAÇÃO DEMONSTRADA. NULIDADE VERIFICADA.
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a alegação nulidade de citação não se sujeita a prazo ou preclusão.
2. O art. 248, do CPC, estabelece que, deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Conforme firme entendimento jurisprudencial, a expedição da carta, mandado ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação. Precedente.
3. Conquanto o § 4o do art. 248 do CPC valide a citação realizada por meio da entrega da correspondência citatória ao porteiro do condomínio edilício, é indispensável verificar se, ao tempo da efetivação desse ato, o citando realmente residia no local.
4. Se o contexto probatório evidencia que a comunicação processual não atingiu o objetivo de cientificar o réu acerca da existência da demanda, deve ser afastada a presunção de validade da citação prevista no § 4o do art. 248 do CPC.
5. Considerando que a citação válida é pressuposto de existência da relação processual, seu desatendimento macula todos os atos processuais subsequentes e importa em nulidade absoluta do feito, que pode ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
6. Apelo do réu Fernando provido. Apelo da ré Neoenergia prejudicado.